Tribunal: TJSP
Processo: 1010045-39.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e obscuridade - Inocorrência – Inconformismo proveniente de resultado desfavorável – Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão – Via recursal inadequada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010045-39.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado PAULO HENRIQUE NEVES
NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010045-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 4363
2
9a Vara Cível de Campinas
Embargos Declaratórios n. 1010045-39.2016.8.26.0114/50000
Embargante: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Embargado: PAULO HENRIQUE NEVES NOVAES
Voto n. 4363
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão e
obscuridade - Inocorrência
Inconformismo proveniente de
resultado desfavorável Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão
Via recursal
inadequada Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar o
acórdão de fls. 295/297, sustentando a necessidade de sanar omissão e
obscuridade no julgamento.
Em suma, alega a embargante que, quando prolatado
o acórdão embargado, o recurso repetitivo que ensejou o julgamento parcial de
mérito da ação já havia sido julgado, razão pela qual o acórdão impugnado
deveria ter julgado o mérito da apelação interposta.
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Não vislumbro vício intrínseco ao acórdão proferido,
por ausente omissão ou obscuridade alegadas pela embargante.
O
acórdão
embargado
encontra-se
devidamente
fundamentado com as razões de decidir, inclusive apoiado na legislação vigente,
doutrina e jurisprudência a respeito.
Na hipótese, a decisão de fl. 271 deixou claro que se
tratava de sentença parcial de mérito, excluindo expressamente a questão da
possibilidade de inversão da multa contratual, objeto de recurso repetitivo ainda
pendente de julgamento, naquela época.
E, como consignado expressamente no acórdão, contra
sentença parcial de mérito a embargante deveria ter interposto agravo de
instrumento, por expressa disposição legal, e não recurso de apelação. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010045-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 4363
3
acórdão também citou doutrina e jurisprudência nesse sentido.
Apesar de, no momento da prolação do acórdão, o
recurso repetitivo já ter sido julgado, é certo que, ao interpor o recurso, a parte
deve observar as regras processuais aplicáveis no momento de sua interposição.
Tanto é que as razões recursais da apelação se referem
exclusivamente à matéria decidida na sentença parcial de mérito, nem mesmo
adentrando à questão da inversão da multa contratual.
O que pretende a embargante é verdadeira supressão
de Instância e decisão em Segundo Grau sem interposição de recurso, visto que
a questão não foi tratada na sentença parcial de mérito, e nem o poderia no
recurso apresentado previamente.
Não se pode dizer, assim, que houve omissão ou
obscuridade no acórdão.
Na verdade, pretende a embargante rediscutir o mérito
da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível na estreita via dos
embargos de declaração.
Com efeito, os embargos de declaração não são a via
adequada para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes,
mediante o reexame da matéria e dos argumentos invocados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de
contradição na r. decisão colegiada. Inocorrência. Contradição que, além de
inexistente, é extrínseca ao v. acórdão recorrido, enquanto os embargos de
declaração se prestam somente à supressão de contradições intrínsecas ao
pronunciamento judicial. Resultado do julgamento que deflui logicamente das
razões de decidir esposadas no acórdão embargado. Acolhimento dos embargos
que, nessas bases, importaria em reexame do decisum, algo impossível nesta
esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica
das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração/Medidas de proteção 0001672-64.2015.8.26.0601 - Relator(a): Issa
Ahmed - Comarca: Socorro - Órgão julgador: Câmara Especial - Data do
julgamento: 07/11/2016).
“Frise-se que os Embargos não se prestam a alterar o
julgado, como nova via recursal a apoiar o inconformismo do recorrente ou
rediscutir os fundamentos da decisão atacada, sendo que o excepcional efeito
infringente somente pode advir da correção de erro material manifesto ou como
resultado da declaração. No caso em exame, não se vislumbra no julgado a
ocorrência de qualquer vício que autorize a oposição dos Embargos”. (EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO no 2019407-65.2017.8.26.0000/50000, Relator BONILHA
FILHO).
“Os embargos têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010045-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no 4363
4
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. Artigo
535, item 2: Finalidade. Editora: Revista dos Tribunais. 9a edição. Pág. 785).
Sabido que os embargos de declaração não se prestam
à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das
falhas processuais mencionadas.
Destarte, não se vislumbram quaisquer das hipóteses
do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora